Tribunal: TJMT
Processo: 1029374-55.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029374-55.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA PEDROSA DO NASCIMENTO - CPF: 545.151.811-49 (APELANTE), GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNYOR - CPF: 056.001.901-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando nas mãos do credor fiduciário a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem objeto do financiamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da constituição em mora da devedora fiduciante e, por conseguinte, a validade da ação de busca e apreensão, considerando: (i) a alegação de que a instituição financeira não enviou os boletos para pagamento das parcelas do financiamento; e (ii) a pretensa irregularidade da notificação extrajudicial que retornou com a anotação "endereço insuficiente".

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor fiduciante, para fins de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, exige tão somente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento, conforme Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A notificação extrajudicial dirigida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes é suficiente para caracterizar a constituição em mora, independentemente do resultado da diligência postal, ainda que o aviso de recebimento retorne com anotação de "endereço insuficiente".

5. Constitui ônus do devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de não recebimento dos boletos de pagamento, especialmente quando não corroborada por prova robusta.

6. O dever de diligenciar para efetuar o pagamento das parcelas contratadas incumbe ao devedor, que não pode esquivar-se de sua obrigação sob o argumento de não recebimento dos boletos, considerando que o contrato contém informações sobre valores e datas de vencimento das prestações.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor opera-se validamente com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, independentemente do sucesso da diligência postal, conforme orientação do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; TJ-MT, AI 1028963-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 29/05/2024; TJ-MT, AI 10314355520248110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EVA PEDROSA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou procedente o pedido principal, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por estar em dissonância com as normas aplicáveis e com as provas constantes dos autos. Sustenta que a ação de busca e apreensão foi proposta indevidamente pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., uma vez que tentou diversas vezes obter os boletos de pagamento das parcelas do veículo, inclusive junto ao PROCON, sem sucesso, em razão da falta de interesse do credor em negociar. A apelante sustenta ter sido vítima de conduta de má-fé do banco, que a impediu de quitar o débito e acabou por retirar-lhe indevidamente o veículo, causando-lhe danos materiais e morais. Defende que não houve regular constituição em mora, requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais.

Requer, por fim, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a nulidade da constituição em mora e a improcedência da ação de busca e apreensão, com a consequente devolução do veículo ou indenização correspondente, além da concessão da gratuidade da justiça e da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas em id. 322675896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EVA PEDROSA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou procedente o pedido principal, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da regularidade da constituição em mora da apelante e, por conseguinte, da validade da ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco apelado.

A apelante sustenta que o banco não lhe enviou os boletos para pagamento das parcelas do financiamento, o que teria impedido a quitação do débito, bem como alega que não foi devidamente constituída em mora.

Sem razão a apelante.

Com efeito, para a propositura da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei n. 911/69, exige-se a comprovação da mora do devedor, que, nos termos do § 2o do art. 2o do referido diploma legal, pode ser feita "
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

No caso dos autos, verifica-se que o banco apelado promoveu a notificação extrajudicial da apelante no endereço constante do contrato, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme se depreende da documentação acostada aos autos.

Cumpre destacar que a notificação é válida para fins de constituição em mora mesmo que o AR tenha retornado com a informação "endereço insuficiente", pois, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

No caso em análise, a tentativa de notificação extrajudicial foi dirigida ao endereço indicado pela própria apelante no contrato, sendo suficiente para caracterizar sua constituição em mora, independentemente do resultado positivo da diligência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2.
No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ
. 3. Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i)
definir se houve a constituição em mora do devedor, apesar da notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação "endereço insuficiente"
. III. RAZÕES DE DECIDIR
Para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento
. IV. DISPOSITIVO Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10314355520248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025 - destaquei).

Ademais, quanto à alegação de que a apelante não recebeu os boletos para pagamento, verifico que tal fato não restou devidamente comprovado nos autos. O único documento apresentado pela apelante é uma reclamação junto ao PROCON, o que, isoladamente, não é suficiente para comprovar a recusa do banco em fornecer os meios para pagamento do débito.

Ressalte-se que incumbe ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente.

Além disso, é dever do devedor se diligenciar para efetuar o pagamento das parcelas contratadas, não podendo se esquivar de sua obrigação sob o argumento de que não recebeu os boletos. O contrato firmado entre as partes contém informações sobre os valores das parcelas e as datas de vencimento, sendo plenamente possível ao devedor procurar a instituição financeira para obter os dados necessários ao pagamento do débito.

Diante disso, a constituição em mora da apelante é válida e eficaz, preenchendo os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/69 para a propositura da ação de busca e apreensão.

No caso, comprovada a existência do contrato de alienação fiduciária e a mora da devedora, a procedência do pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, que autoriza o credor fiduciário a buscar e apreender o bem alienado fiduciariamente, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Desse modo, correta a sentença que julgou procedente o pedido para consolidar nas mãos do credor fiduciário a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025